Tribunal: TJDFT
Processo: 0728658-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Administrativo. Processo Civil. Apelação. A parte autora não comprovou a prestação de serviço objeto da ação de cobrança e não há prova de violação da boa-fé objetiva para a fixação da multa por litigância de má-fé. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança por serviço prestado e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) é ônus do réu provar a inexistência de serviço prestado; (ii) o conjunto probatório demonstra a prestação de serviço; (iii) houve dolo processual que ampare a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 373 do CPC, em princípio, compete a cada parte a comprovação do fato que alega, sendo excepcionadas as hipóteses de prova negativa ou de excessiva dificuldade, o que não é a hipótese dos autos.
4. Compete à parte autora a demonstração de que foram prestados os serviços descritos nas notas fiscais e não ao réu a prova de que não foram prestados.
5. A comprovação de que o instituto não se valia de formalidades para a contratação de serviços e que passou por dificuldades financeiras não afasta o ônus da parte autora de comprovar que efetivamente os prestou para fundamentar o pedido de cobrança formulado.
6. Após reapreciação minuciosa das provas produzidas, não ficou comprovada a prestação de serviço, inexistindo argumento que infirme a conclusão da sentença.
7. Não comprovada a violação à boa-fé objetiva, restam afastadas as hipóteses do art. 80 do CPC que ampare a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e provida em parte.
Tese de julgamento: “1. É ônus da parte autora comprovar a prestação do serviço que se pretende cobrar. 2. O conjunto probatório não coaduna com a alegação de prestação de serviço. 3. Não comprovada a violação à boa-fé objetiva, afasta-se a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 373. CC, art. 594.
Jurisprudência relevante citada: n/a